Tribunal: STF
Processo: AI 495180
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO
 CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO.
NECESSIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública,
decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela
sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal.
Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento desse.